Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-29.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. REQUISITOS PRESENTES.
1. Para que a petição inicial seja apta a ativar o exercício da função jurisdicional, bem assim para obter uma resposta estatal às pretensões deduzidas, a parte deve atender determinados requisitos, conforme o art. 319 e art. 320 do CPC. Todavia, o art. 321 do CPC, encampando o princípio do aproveitamento, cria para o magistrado o dever de determinar ao autor a emenda à petição inicial que porventura detenha defeitos e irregularidades, visando, na medida do possível, dar continuidade ao processo e possibilitá-lo ao cumprimento da sua vocação precípua, qual seja, a de gerar sentença de mérito.
2. Merece reforma a sentença que indefere liminarmente a inicial, quando estão presentes os requisitos essenciais.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.